Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. Fixados os honorários recursais no acórdão que julgou a apelação (art. 85, § 11, CPC), não cabe o acréscimo dos honorários advocatícios quando do julgamento dos embargos de declaração, pois incidem “apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição” (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 128: Dos Honorários Advocatícios - I, Tese n. 8).
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.